Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser alegadamente omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Ao contrário do alegado, no acórdão embargado constou expressamente que os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, foram interpretados a partir da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios ali mencionados referem-se aos serviços realizados na fase extrajudicial para a satisfação do crédito, os quais deveriam ser comprovados pela parte, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.
3. Na realidade, o que se pretende é o rejulgamento da causa, para cuja finalidade não se prestam os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.